Tribunal: STF
Processo: AI 311022
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE: PETIÇÃO
POSTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, NO CORREIO, MAS PROTOCOLIZADA
INTEMPESTIVAMENTE.
I. - A tempestividade dos atos processuais é aferida, no
Supremo Tribunal Federal, pela apresentação das petições respectivas
no protocolo de sua Secretaria, sendo irrelevante a data em que
hajam sido entregues em dependência dos correios.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não provido.